Tribunal: TJSP
Processo: 0010424-10.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010424-10.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ALEX
SANDRO ALVES MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010424-10.2019.8.26.0496 -Voto no 13.464
2
VOTO No 13.464 (Digital)
Agravo em Execução no 0010424-10.2019.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM 6a RAJ 0002647-08.2018.8.26.0496
Agravante: ALEX SANDRO ALVES MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEX SANDRO ALVES MOREIRA, através da
Defensoria Pública, interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a
reforma da r. decisão que homologou o cálculo de penas, para fins de
progressão ao regime aberto, mantendo como data-base o dia da decisão
que deferiu ao agravante a progressão ao regime semiaberto (fls. 400/407).
Inconformado, alega o agravante que a data-base
para a progressão de regime deve ser aquela em que preenchidos os
requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a
data da decisão que efetivamente concedeu o benefício. Afirma, ainda, que a
natureza jurídica da decisão que concede a progressão ao regime
semiaberto é declaratória, e não constitutiva (fls. 08/13).
Recebido o agravo e ofertada a contraminuta (fls.
427/432), a decisão foi mantida (fls. 433), tendo a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010424-10.2019.8.26.0496 -Voto no 13.464
3
438/442).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que foi homologado o cálculo de
penas, entendendo o MM. Juízo a quo que o marco inicial para a nova
progressão de regime é aquele em que o sentenciado iniciou o cumprimento
de pena no regime anterior, e não a data em que efetivamente preencheu o
requisito objetivo.
O entendimento consignado pelo juízo a quo
merece prevalecer, isto porque o tempo em que o reeducando esteve
cumprindo pena no regime anterior, acima do lapso mínimo previsto em lei
para a progressão, não pode ser considerado para a nova benesse.
O lapso temporal para a nova progressão deve ser
contado a partir da data em que o reeducando “a) inicia o cumprimento da
pena no regime intermediário; b) embora não o inicie, vem de ser
formalmente promovido para esse estágio. O cálculo não se efetua a partir
do instante em que ele preencheu o requisito objetivo simplesmente
porque havia, como há, requisito de outra ordem a também ser observado”
(AgEx no 0064079-03.2014.8.26.0000 Rel. Geraldo Wohlers J. 25/11/2014).
A decisão que reconhece a progressão não tem
natureza declaratória, não bastando a simples perquirição acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010424-10.2019.8.26.0496 -Voto no 13.464
4
requisito objetivo, sendo indispensável a aferição atualizada do mérito do
sentenciado na modalidade em que cumpre sua reprimenda.
Com isso, para fazer jus à progressão ao regime
aberto, o sentenciado deve cumprir o lapso temporal necessário a partir da
decisão que o promoveu ao regime intermediário, e não da data que
preencheu o requisito objetivo.
Pensar de outra maneira seria deferir duas
progressões de regime em tão exíguo espaço de tempo, o que constituiria,
na prática, em cristalina progressão direta do regime fechado para o aberto,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
A execução das penas no sistema carcerário
brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja, na passagem do regime mais
rigoroso para outro mais brando de cumprimento de pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 112 da LEP:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
Extrai-se do conceito acima, portanto, ser proibida
a chamada progressão per saltum, ou seja, a passagem direta do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010424-10.2019.8.26.0496 -Voto no 13.464
5
fechado para o aberto, sendo obrigatória a temporária permanência no
regime intermediário.
Tal entendimento vem expresso na exposição de
motivos da Lei de Execução Penal, no item 120, a saber, “se o condenado
estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o
regime aberto”.
E a jurisprudência não discrepa desta inteligência:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
PER
SALTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
112
DA
LEP.
NECESSIDADE DO PRÉVIO DESCONTO DE 1/6
DA
PENA
NO
REGIME
ANTERIOR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese
em que o magistrado da execução deferiu a
progressão para o regime semiaberto com data
retroativa e, logo em seguida, antes mesmo do
cumprimento da decisão, deferiu nova progressão
para o regime aberto. II. Nos termos da reiterada
jurisprudência desta Corte, não se admite a
denominada progressão de regime per saltum,
considerando a inteligência do art. 112 da Lei de
Execução Penal, no qual é estabelecido que o
sentenciado deve descontar 1/6 da pena imposta
no regime em que se encontra e, posteriormente,
progredir para o regime subsequente. III. Hipótese
na qual Colegiado a quo determinou o retorno do
paciente ao regime intermediário em razão do não
preenchimento do requisito objeto necessário para
a concessão da benesse, porquanto o apenado
não havia ainda descontado 1/6 da reprimenda no
regime intermediário quando obteve a progressão
ao regime aberto. IV. Ordem denegada, nos
termos do voto do Relator.” (HC 191.223/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010424-10.2019.8.26.0496 -Voto no 13.464
6
STJ-5a T, Rel. Min. Gison Dipp, j. em 01/03/12).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PROGRESSÃO,
PER
SALTUM,
DE
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. Recurso ordinário em habeas
corpus intempestivo. Ainda que se pudesse
ultrapassar o óbice processual, o recorrente não
teria direito à progressão de regime per saltum.
Precedentes. Recurso ordinário em habeas
corpus não conhecido” (RHC 99.776/SP, STF-2aT,
Rel. Min. Eros Grau, j. em 03/11/09).
Destaca-se, também, a Súmula no 491 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “é inadmissível a chamada
progressão per saltum de regime prisional”.
Destarte, a r. decisão agravada não comporta
reparos, eis que o lapso temporal necessário para a nova progressão de
regime deve ser contado da data que foi concedida a primeira progressão, e
não daquela em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator